Tribunal: TJDFT
Processo: 0004524-69.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004524-69.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FABIO RODRIGUES DA COSTA, GILDETE PINHEIRO COTRIM RODRIGUES DEVEDOR: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO Intimem-se os credores e o Distrito Federal para que, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, tomem ciência de todo o processamento do precatório, devendo acostar aos autos as informações pertinentes, visando o pagamento. No prazo acima, deverá o ente devedor alegar todas as questões jurídicas e contábeis que entender conveniente, sob pena de preclusão. Deverá o devedor, ainda, no prazo ofertado, informar eventuais cessões e/ou compensações de que tenha notícia, trazendo, inclusive, informações sobre o processo administrativo na Secretaria de Fazenda do DF sobre compensação/Refaz (número do PA, nome do cedente e do cessionário, valor e data da requerida compensação), sob pena de preclusão e levantamento do numerário pelo cessionário que estiver habilitado nos autos. Considerando a extensão do período ofertado e a necessidade de pagamento célere ao jurisdicionado, desde logo indefiro qualquer pedido de dilação de prazo. Devem os eventuais cedentes e cessionários, no mesmo prazo de 20 (vinte) dias úteis, peticionarem nos autos comunicando, se existentes, as cessões de crédito realizadas. Caso tenha ocorrido o falecimento de algum credor originário, devem os sucessores partilhar o crédito representado pelo presente precatório (judicial ou extrajudicialmente) e, após, habilitarem-se nos autos segundo as respectivas cotas-parte. Se necessário para o exame da regularidade da expedição da requisição, as partes podem obter na Secretaria da COORPRE cópia digital dos autos do processo de origem. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios